Tribunal: TJES
Processo: 0016803-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016803-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: NATALINO ALVES DE MOURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016803-89.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELAD
O: NATALINO ALVES DE MOURA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar abusiva a cobrança do título de capitalização "parcela premiável" e determinar sua restituição de forma simples; (ii) determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, também de forma simples; (iii) reafirmar a revisão da taxa de juros remuneratórios, mantendo-a limitada à taxa média de mercado; (iv) reconhecer a abusividade de determinadas tarifas e determinar a restituição das diferenças de IOF; (v) afastar o pedido de indenização por danos morais; e (vi) fixar as parcelas restantes do contrato sem a incidência das cobranças tidas por indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e às cobranças acessórias (seguro prestamista, título de capitalização e tarifas diversas); e (ii) estabelecer se é possível autorizar a compensação entre valores eventualmente devidos em razão da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, o que autoriza o controle de abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à preservação do equilíbrio e da boa-fé nas relações de consumo.

4. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo lícita a revisão judicial das taxas apenas quando configurada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Temas 25, 26 e 27).

5. A cobrança do seguro prestamista, para ser válida, exige prova inequívoca da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à escolha da seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

6. A inclusão de título de capitalização no contrato bancário, sem a demonstração de ciência e consentimento livre e esclarecido do consumidor, caracteriza igualmente prática abusiva, configurando venda casada, o que impõe a restituição dos valores pagos.

7. Reconhecidas as cobranças indevidas, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

8. Nos termos do art. 368 do CPC, a compensação entre valores devidos reciprocamente é admitida, sendo possível sua aplicação para equilibrar o saldo devedor remanescente e as quantias a serem restituídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas nos contratos bancários.

2. A estipulação de juros remuneratórios deve observar a taxa média de mercado, sendo legítima sua revisão apenas quando comprovada discrepância substancial.

3. A cobrança do seguro prestamista é abusiva se não comprovada a liberdade de escolha do consumidor quanto à sua contratação e à seleção da seguradora.

4. A inclusão de título de capitalização em contrato bancário sem comprovação de consentimento livre e informado do consumidor caracteriza venda casada e é abusiva.

5. É cabível a compensação entre valores devidos reciprocamente, nos termos do art. 368 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, §1º; CC/2002, arts. 368 e 591; CPC/2015, arts. 368 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25), REsp 1.091.530/PR (Tema 26), REsp 1.061.530/RS (Tema 27), REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 0012587-36.2016.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.04.2024; TJ-MG, AC nº 5007210-27.2021.8.13.0686, j. 08.11.2023; TJ-PE, AC nº 0009224-53.2023.8.17.3090, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença (fls. 106/122; autos físicos) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
NATALINO ALVES DE MOURA
na ação revisional em epígrafe,, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, da seguinte forma:

Declaro abusiva a cobrança do título de CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL no importe de R$ 252,66 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) devendo ser restituída de forma simples, acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Não há que se falar em abusividade da cobrança de juros remuneratórios, em razão de estar limitada a taxa média de mercado fixada pelo CMN;

Legalidade da capitalização de juros;

Condenar a demandada a restituir a autora o valor pago ao título de seguro prestamista no importe de R$ 1.198,46 (um mil cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) de forma simples;

Não há que se falar em indenização por danos morais;

Reafirmo a decisão de antecipação da tutela, para determinar a fixação das parcelas restantes do contrato de nº 11019012090522 do autor sem a incidência das taxas indevidas, quais sejam, seguro prestamista e capitalização da parcela premiável, tornando-a definitiva.

Consequentemente, verificando-se a abusividade na cobrança de determinadas tarifas, deve-se restituir, de forma simples, as diferenças do IOF, na medida em que houve a redução da base de cálculo para o pagamento do tributo com a exclusão das sobreditas tarifas.”

Inconformado,
o Apelante aduz em suas razões recursais que: (i)
“o valor da parcela foi avençado e aceito pela parte recorrida, sendo certo seu conhecimento de tal fato
”, devendo ser observado o princípio da legalidade e o postulado
pacta sunt servanda
; (ii) a cobrança das tarifas se deu regularmente,
“vez que encontravam-se presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados”
; (iii)
“a cláusula B6 da Cédula de Crédito Bancário faz expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade do consumidor”,
logo, a cobrança do seguro prestamista é lícita; (iv) houve a contratação, paralela ao financiamento, de título de capitalização, destacando que
“a adesão ao título de capitalização é opcional e independente, sendo que a inclusão dos valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas parcelas é uma mera facilitação ao contratante”
; v) inexistindo cobrança indevida, não há valores a serem restituídos; e (vi) deve ser autorizada a compensação, se mantida a condenação.

A parte recorrida, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações veiculadas pelo banco Apelante, nos limites da devolutividade recursal.

Adianto que agiu com acerto o magistrado primevo ao reconhecer a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam a taxa de juros incidentes sobre a avença, em conformidade com a posição adotada pelo STJ.

A
Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Importa dizer que o Apelante não questiona o percentual fixado pelo magistrado de piso (taxa média de mercado), mas apenas argumenta acerca da possibilidade de revisão contratual propriamente dita, alegação que fica superada em face do precedente vinculante firmado pela Corte Superior.

Assim, deve ser mantida a sentença que revisou o contrato no que toca à taxa de juros e determinou a restituição daquilo que foi pago a maior.

Em evolução, acerca do seguro prestamista,
o STJ, ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

No caso concreto, a despeito do alegado pelo Apelante, não há comprovação nos autos de que foi respeitada a liberdade do consumidor no que tange à escolha da seguradora.

Nesse diapasão, ressalto que o instrumento contratual foi entregue ao consumidor já preenchido eletronicamente, inclusive com a designação da seguradora contratada e o valor do seguro.

Ora, trata-se de contrato de adesão, no qual não é dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira
in casu,
não sendo assegurada a facultatividade da contratação.

Logo, aplicando-se a norma precedente retromencionada, resta clara a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, motivo pelo qual é possível concluir pela juridicidade da sentença objurgada, que não só reconheceu a ilegalidade da prática adotada pelo Apelante, como determinou o ressarcimento do valor indevidamente pago pelo consumidor.

Na mesma linha intelectiva, no que concerne à abusividade da cobrança de título de capitalização, destaco que a jurisprudência pátria é firme quanto à ilegalidade da venda casada de tal serviço quando da celebração de contrato de financiamento, ainda que mediante termo de adesão. Nesse trilhar, confira-se, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE. - Sobre a validade do seguro prestamista, ao julgar o REsp 1.639.320 em sede de recurso repetitivo, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" -
A inclusão de cobrança de título de capitalização no contrato de financiamento, mediante assinatura de formulário de adesão que não deu liberdade de escolha pelo contratante, caracteriza venda casada, prática considerada abusiva nas relações de consumo
. (TJ-MG - AC: 50072102720218130686, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009224-53.2023.8 .17.3090 JUÍZO DE ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Paulista MAGISTRADA DE 1º GRAU: Maria Cristina Fernandes de Almeida APELANTE: Eder Jofre José Gusmão APELADO: Banco Votorantim S.A. (BV Financeira S .A) RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c consignação em pagamento . Taxa de juros. Seguro prestamista. Título de capitalização. Registro de contrato . Restituição do indébito. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Consignação em Pagamento, proposta em face do Banco Votorantim S.A. O Apelante alegou, em síntese, descumprimento contratual pela aplicação de taxa de juros superior à pactuada e à média de mercado para a mesma época, bem como a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, título de capitalização parcelado premiável e tarifa de registro de contrato. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de descumprimento contratual pela instituição financeira em relação à taxa de juros efetivamente praticada em comparação com a pactuada e com a média de mercado; e (ii) analisar a legalidade da inclusão de cobranças acessórias no contrato, como seguro prestamista, título de capitalização parcelado premiável e tarifa de registro de contrato, à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais com base na boa-fé objetiva, no equilíbrio contratual e na função social do contrato. 4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,81% a.m .) não diverge da efetivamente praticada, sendo distinta do CET, que inclui outros encargos. A diferença observada encontra respaldo contratual e legal, inexistindo ofensa ao direito à informação ou configuração de abusividade. 5. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme a Resolução 320/2009 do CONTRAN e o Tema 958 do STJ, sendo lícita desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que se comprovou nos autos . 6. A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa e desvinculada da imposição de seguradora pela instituição financeira, inexistindo venda casada, conforme jurisprudência firmada no Tema 972 do STJ. 7.
A cobrança do título de capitalização parcelado premiável caracteriza venda casada, pois não foi demonstrada a anuência livre e esclarecida do consumidor, nem fornecidas informações adequadas sobre o produto, violando o art . 46 do CDC.
8. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira e por se tratar de contrato celebrado antes da modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS, que estabeleceu novos parâmetros para a devolução em dobro . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento não configura abusividade quando compatível com a média de mercado e devidamente especificada no instrumento. 2. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento com alienação fiduciária, desde que efetivamente prestado o serviço e o valor não seja excessivo. 3 . Não se caracteriza venda casada quando o seguro prestamista é contratado de forma facultativa e desvinculada da indicação de seguradora pela instituição financeira. 4.
A cobrança de título de capitalização incluído em contrato de financiamento sem comprovação de ciência e anuência do consumidor caracteriza venda casada e é abusiva.
[...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00092245320238173090, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Novamente, acertada a conclusão do magistrado de piso ao reconhecer a ilicitude da cobrança e determinar a restituição dos valores pagos.

Sublinho, por oportuno, que,
r
econhecidas as abusividades contratuais em xeque, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do Apelado, já que a cobrança se revela insubsistente.

Finalmente, deve ser autorizada a compensação entre os valores do saldo devedor em aberto, após as adequações devidas, e aquilo que deverá ser restituído ao autor, nos moldes do art. 368 e seguintes do CPC:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Por todo o arrazoado, o caso reclama o parcial provimento do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para estabelecer a aplicação do instituto da compensação no caso concreto, n
os termos do art. 368 e seguintes do CPC.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC ao caso, já que o recurso foi parcialmente provido, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 14:44:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57772103072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.